Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715702-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: HENRIQUE GONCALVES DIAS LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Empregados da CEB - ASCEB contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0710759-41.2022.8.07.0001, que indeferiu a liminar de despejo por falta de pagamento, com os seguintes fundamentos: “Tendo sido cumpridas as determinações veiculadas pela decisão de ID 120335800, recebo a emenda, consolidada na peça de ID 122320187, para admitir o processamento do feito. Passo ao exame da providência liminarmente vindicada. Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento, fundado emcontrato verbal de locaçãode imóvel residencial, que tem como locadora aASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB, ora requerente, figurando, como locatário,HENRIQUE GONÇALVES DIAS LIMA, demandado nesta sede. A associação autora formula, com fundamento no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei n.o 8.245/91,pedido liminar,voltado à desocupação imediata do imóvel, sustentando que, embora o contrato inicialmente estivesse assegurado por garantia locatícia, esta foi utilizada para o adimplemento de aluguéis em atraso. Ofertou, a título de caução, veículo automotor, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em substituição à caução no valor equivalente a três meses de aluguel, legalmente exigida. É o que basta relatar.Passo a decidir. Examinada a postulação liminarmente manejada, tenho que não comporta acolhida. Consoante pontuado, cuida-se de ação de despejo, fundada em falta de pagamento de encargos locatícios, veiculando-se, pois, pretensão que encontradisciplina processual específicanaLei no 8.245/91(artigos 59 a 66). Nesse contexto, é certo que, embora cabível, em sede de ação desalijatória, provimento liminar voltado à pronta restituição do imóvel, tal medida, em se cuidando depretensão fundada no alegado descumprimento dos deveres impostos ao locatário, somente tem lugar quando, para além daprova da existência da relação locatícia, se possa concluir, com alguma segurança, pelaexistência de uma das hipóteses do artigo 59, § 1o, da Lei de Locações, situação que não se divisa comprovada, de forma suficiente, no atual estágio do processo, visto que sequer estaria demonstrada, de forma inequívoca, a existência ea própria natureza da relação jurídica supostamente havida entre as partes, posto que, conforme reconhece a autora, as condições para a ocupação do imóvel teriam sido entabuladas apenas deformal verbal. Por certo, do contexto fático unilateralmente trazido a lume pela requerente, não se pode inferir, de modo inequívoco, a inadimplência do réu e a sua condição de locatário, uma vez que impossível averiguar os contornos da relação jurídica havida entre as partes, quando se acham juntado aos autos apenas instrumentos de pagamento (ID 119955962 a ID 119955969), a atrair, como providência recomendável e imprescindível,ante a própria irreversibilidade da medida liminarmente pretendida, o implemento do contraditório. Com efeito, a aferição de suposto inadimplemento contratual em que teria incorrido o réu, consoante aventado pela autora, estaria a demandar o exame aprofundado das circunstâncias em que teria sido levado a efeito o ajuste, não tendo a demandante, ao menos nesta sede perfunctória, comprovado a verossimilhança de suas alegações. Colha-se, nesse passo, o escólio jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR TEMPO INDETERMINADO. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA.1. O §1o do art. 59 da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, dispõe sobre as hipóteses em que será concedida liminar para desocupação do imóvel, em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária.2.No caso dos autos, conforme ressalvado na decisão agravada, não há prova inequívoca dos termos da relação locatícia, pois o valor do aluguel, conforme relata o próprio agravante foi ajustado verbalmente.3. Ademais, determinada a intimação do agravado para resposta no presente recurso, ele não foi encontrado para apresentar resposta, não se tendo conhecimento sobre sua citação.Desse modo, impõe-se a dilação probatória, com a manutenção da decisão recorrida, tendo-se em vista a irreversibilidade da medida requerida.4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão n.811415, 20140020149040AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2014, publicado no DJE: 19/08/2014. Pág.: 186). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LOCAÇÃO VERBAL. LIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO.I -Não há nos autos prova da locação verbal que justifique a concessão de liminar para desocupação do imóvel em 15 dias. Demais disso, há cópia de contrato de comodato celebrado entre as partes, que, se rescindido por qualquer fundamento, enseja a propositura de ação de reintegração de posse e não de despejo.II - A arguição de carência de ação, por falta de interesse processual, não será analisada pelo Tribunal, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, porquanto o tema não foi submetido, tampouco examinado pelo i. Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.III - Agravo parcialmente provido.(Acórdão n.647885, 20120020247754AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2013, publicado no DJE: 24/01/2013. Pág.: 292) Deve-se ressaltar, por fim, que, ainda que materializados, de forma escrita, os termos avençados, não se mostraria cabível o deferimento da medida liminar, posto não ser cabível, na espécie, a pretendida substituição da caução legalmente exigida pelo bem móvel (veículo) indicado pela associação requerente. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. EXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO. OFERECIMENTO DE DIREITO PESSOAL DE CARÁTER PATRIMONIAL. INAPTIDÃO. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Consoante a legislação de regência, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação, desde que desprovido de garantia. 2.Ainda que se tenha como cabívelo oferecimento de garantia diversa da caução em dinheiro, imprescindível que a oferta seja efetivamente apta a garantir eventual insucesso na demanda. Se não atende o escopo da lei, correta a Decisão que indefereo provimento liminar de despejo. 3. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida. (Acórdão 755547, 20130020244422AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/1/2014, publicado no DJE: 5/2/2014. Pág.: 76) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LEI DO INQUILINATO. CONCESSÃO DE LIMINAR. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. 1. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, pois não basta a mera transcrição de ementas ou de excertos do julgado alegadamente dissidente sem exposição das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 2.Nos termos do art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel.Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015) Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução,INDEFIROa medida liminarmente vindicada. Cite-se o réu, para resposta ou purga da mora, independentemente de cálculos. Na hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, art. 62, inciso II, alínea “d”), ante a ausência de previsão contratual em sentido diverso. Fica ressalvada, desde logo, a possibilidade de, a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), as partes optarem pelos métodos de solução consensual do litígio, inclusive de forma extrajudicial.” Sustenta a Agravante que foram cumpridos todos os requisitos do art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/2001 para a concessão da ordem liminar de despejo. Defende que “a Lei 8.245/91 em seu art. 59, §1o, inciso IX prevê taxativamente que no caso de não existir garantia locatícia do contrato e incorrer em falta de pagamento o locatário, o despejo liminar será feito no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de deferimento da liminar requerida”. Aduz que “devido a parte requerida estar em mora com o pagamento dos valores de aluguel e acessórios da locação, a garantia prevista no pacto locatício não será suficiente para quitar todos os débitos, sendo que esta foi utilizada para pagamento de parte dos débitos em aberto, restando o contrato desprovido de tal”. Assevera que “a renda auferida com os aluguéis auxilia em grande parte na renda mensal do proprietário, e os atrasos e falta de pagamento causaram grandes prejuízos financeiros deste, que se encontra insolvente, inclusive com vários encargos como contas de energia e água etc”. Diz que “o locatário mesmo possuindo meios para quitação dos valores devidos, quedou-se inerte a situação ora ocasionada”. Acrescenta que “devido a impossibilidade de se colocar equipamentos de leitura da energia elétrica de forma individualizada onde se encontra o bem locado, o locatário está criando uma dívida impagável a agravante que está, repita-se, em severa situação financeira, enriquecendo o agravado às custas da agravante, pois seu negócio continua funcionando e gerando prejuízos a autora”. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o despejo imediato do locatário, com a lacração do imóvel, para que o impeça de retirar os bens ali constantes. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal e consequente reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado – Id. 35376852. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. A concessão da tutela de urgência, no entanto, exige plausibilidade do direito substancial invocado pelo recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja expedido o imediato mandado de despejo. Nesta fase embrionária em que se encontra a lide, não verifico presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Isso porque, conforme bem fundamenta a MM. Juíza a quo, não está comprovada, de forma contundente e inequívoca, “a existência e a própria natureza da relação jurídica supostamente havida entre as partes, posto que, conforme reconhece a autora, as condições para a ocupação do imóvel teriam sido entabuladas apenas de forma verbal”. Da mesma sorte, também não resta evidente a inadimplência do locatário e sua própria condição frente ao locador, o que será alcançado somente com o aperfeiçoamento do contraditório. Nesse caso, especialmente por ser contrato de locação verbal, tem-se por imprescindível a dilação probatória, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão que indeferiu a liminar. No mais, ainda que o contrato fosse escrito, a caução a que se refere o art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato (valor de 3 meses de aluguel), não pode ser substituída pelo bem móvel (veículo) indicado pela Agravante. Além disso, em que pesem os argumentos trazidos nas razões deste Agravo, a situação examinada não evidencia fundado receio de dano irreparável à Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Dispenso a intimação do Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citado nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora